Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. HIGIDEZ DO LAUDO.
I – O laudo de avaliação do imóvel penhorado foi elaborado pelo Oficial de Justiça em estrita observância ao art. 872, inc. I, do CPC, além de descrever a metodologia utilizada e os parâmetros para aferição do valor do bem.
II – Consoante dispõe o art. 873, inc. I, do CPC, para que seja admitida nova avaliação, é necessária a comprovação de erro ou dolo do avaliador.
III – Agravo de instrumento desprovido.